Tribunal: TJPA
Processo: 0800308-52.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10199 - Promoção
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800308-52.2022.8.14.0006

APELANTE: OTAVIO EVALDO TRINDADE BARROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO E PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, a qual declarou prescrito o direito da parte autora;

2.
É de 5 (cinco) o prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da ocorrência de preterição militar, com os efeitos pecuniários (percepção de retroativos) e funcionais (promoção à patente mais elevada) dela decorrentes, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Precedentes STJ;

3.

O prazo prescricional tem início a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar demandante em relação aos seus pares ou causado lesão ao direito. Precedentes;

4.

No caso em questão, conforme alegado na inicial, o autor/apelante foi promovido a 3º sargento em 16/10/1991, a 2º sargento, em 23/04/2003, a 1ª sargento, em 23/10/2016 e a subtenente em 20/04/2018 (ID nº 15510680 - Pág. 9).
Em que pese sua última promoção ter sido em 2018, fato é que o autor contesta o atraso em suas promoções para 2º e 1º Sargento, argumentando que caso não tivesse ocorrido o atraso, ele teria alcançado a patente de 2º Tenente
;

5.

Portanto, uma vez que as promoções questionadas (
2º e 1º
Sargento
), que o demandante alega terem prejudicado seu direito de alcançar a graduação de
2º Tenente
, ocorreram há mais de 5 (cinco) anos antes da data de propositura da ação (
10/01/2022
), a pretensão do autor está fulminada pela prescrição do fundo do direito;

6.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.
,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
conhecer e
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
com
início
em
1
5
de
abril
de 2024
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
or
OTÁVIO EVALDO TRINDADE BARROS

contra
s
entença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Fazenda de Ananindeua
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO
, proposta
pelo

apelante
em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os acontecimentos dos autos, o autor, agora apelante, alegou ser Policial Militar da reserva remunerada, tendo ingressado na instituição no ano de 1987, e atualmente detém o posto de Subtenente.

Conforme alegado pelo requerente, suas promoções foram concedidas de forma tardia, levando 12 (doze) anos para passar de 3º sargento para 2º sargento e 13 (treze) anos para ascender de 2º sargento para 1º sargento. Caso os limites de tempo estabelecidos fossem observados corretamente, o autor estaria atualmente na graduação de 2º Tenente.

Diante disso, requere
u
sua
promoção

à graduação de 2º Tenente da Polícia Militar do Estado do Pará.

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

“(...)
DESTA FEITA, declaro a PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32 c/c art. 189, 193 e 205, todos do Código Civil, visto que o último ato supostamente lesivo ocorreu além do prazo de prescrição geral estabelecido em favor da Fazenda Pública, e, por conseguinte,
EXTINGO o processo com julgamento do mérito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Sucumbente, condeno a Autora ao pagamento das despesas com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários ao patrono da Requerida que fixo, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que fica

suspenso diante da gratuidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.
”

Inconformad
o
com os termos decisórios,
o
recorrente

interpôs
o presente recurso de Apelação
Cível
(
ID
nº

15452873 - Pág. 1
)
.

Nas razões recursais, o advogado do recorrente sustenta que a última promoção do autor se deu em 20 de abril de 2018. Considerando que a ação foi proposta em 10 de janeiro de 2022, a prescrição somente ocorreria se o apelante tivesse ingressado com a ação depois do dia 20 de abril de 2023.

Além disso, no mérito, a
firma que,
resta demostrado que o apelante teve seu direito

violado por ato lesivo do Estado, sendo que deixou de promover o

recorrente no tempo certo.

Assim
,
pleiteia
o provimento do recurso para reformar totalmente a sentença
no sentido de acolher o pedido inicial
.

O
Estado do Pará ofertou contrarrazões ao recurso
, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento
(
ID
nº
15510775 - Pág. 1
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito (
ID
nº
15689181 - Pág. 1
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível
exarou parecer, opinando pelo provimento do recurso

(
ID
nº
17281708 - Pág. 11
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pel
o
apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do
r
ecurso
e passo a
apreciá-lo
.

MÉRITO

A questão principal do recurso é determinar se ocorreu prescrição no caso, como decidido pelo Juíz
o de origem
.

Como se sabe, as ações pessoais e dívidas passivas da Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato/fato que as originaram, conforme inteligência do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932,
in
verbis
:

“Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Trata-se, portanto, da prescrição do fundo de direito, na qual, uma vez estabelecido o momento em que a Administração adquire uma obrigação perante o administrado, o prazo prescricional começa a contar a partir desse ponto.

Segundo a jurisprudência firmada no âmbito do
e.STJ
, a qual diz que "
quando se busca a revisão dos atos de promoção no curso da carreira de militar, com o objetivo de retificar as datas das promoções e consequentes efeitos financeiros, opera-se a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula n. 85 desta Corte
" (
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
255.075/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma,
DJe
17/03/2017).

A jurisprudência pátria, inclusive do Colendo STJ, é pacífica no tocante ao prazo quinquenal das ações contra a Fazenda. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando a ação visa configurar ou restabelecer situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/1932
.

2. Agravo Regimental não provido. (
AgRg
no REsp 1.431.220/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/03/2014, publicado no
DJe
em 15/04/2014). Destaquei.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por
analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2. A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que “
a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito
” (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins,
DJe
19/2/2013).

3. “Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira,
DJe
de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1758206/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018,
DJe
27/11/2018)

Quanto ao termo inicial da prescrição, este é regido pelo princípio do "
actio
nata", que determina que o prazo prescricional começa a correr a partir do
momento em que ocorre efetivamente a lesão do direito tutelado.
Isso porque é nesse instante que surge a pretensão a ser exercida perante o Judiciário.

No caso de promoção em ressarcimento por preterição, a jurisprudência
deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios
entende
m
que
o prazo prescricional se inicia a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar demandante em relação aos seus pares.
Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE
PROMOÇÃO C/C PERDAS SALARIAIS.MILITAR
.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que julgou improcedentes os pedidos da exordial; 2.
O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição;

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800679-71.2021.8.14.0096, Relator:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 10/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POR SE TRATAR DE PARCELA DE TRATO SUCESSIVO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - É de 5 (cinco) o prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da ocorrência de preterição militar, com os efeitos pecuniários (percepção de retroativos) e funcionais (promoção à patente mais elevada) dela decorrentes, nos termos
do art.
1º
do Decreto nº
20.910
/1932
;

2 - O fluxo do prazo prescricional inicia-se a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar demandante em relação aos seus pares;

3 - Assim sendo, levando em conta que para a apelante, o pleito relativo à correção da promoção a 2º Sargento PM foi publicada em 25/09/2003, ou seja, ocorreram mais de 05 (cinco) anos antes da propositura da ação (01/03/2016), de modo que a pretensão da autora, quanto à essa correção, resta fulminada pela prescrição do fundo do direito, conforme decidido pelo juízo de piso.

4 – Desta feita, entendo restar prejudicado a análise dos demais pleitos, vez que a correção da graduação à 1º Sargento decorre
diretamente da correção da data em relação à patente de 2º Sargento.

5
- A jurisprudência do Colendo STJ firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Precedentes:
Edcl
nos
EREsp
1.343.302/SC,
Rel
Ministro Humberto Martins, Primeira Seção,
DJe
6/11/2013;
EDcl
nos
EAREsp
305.543/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção,
DJe
5/12/2013;
AgRg
no
AREsp
359.853/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
20/06/2014;
AgRg
no REsp 1526684/DF, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
01/06/2015).

6 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPRODECÊNCIA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0111066-32.2016.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2019)

No caso em questão, conforme
alegado na inicial,
o autor/apelante foi promovido a
3
º

sargento
em
16
/
10
/
1991
, a
2º sargento
, em
23/04/2003
, a
1ª sargento
, em
23/10/2016
e a
subtenente
em
20/04/2018
(ID nº
15510680 - Pág. 9
).

Em que pese sua última promoção ter sido em 2
01
8
, fato é que o autor contesta o atraso em suas promoções para
2º e 1º Sargento
, argumentando que caso não tivesse ocorrido
o atraso
, ele teria alcançado a patente de
2º
Tenente
.
Colaciono trecho pertinente
de um dos argumentos constantes na inicial:

“
(...)
Importante mencionar, o tempo de serviço em que o autor esteve

na instituição, foi de 31 anos de efetivo serviço. No entanto, as suas

promoções foram prejudicadas uma vez que o lapso temporal para cada

uma delas foi conforme a lei antiga

(...)
Neste
contexto, o autor teve um atraso de mais de 16
(dezesseis)

anos, posto que a parte autora obteve as promoções de 3ª sargento para

2º sargento (12 anos) e de 2º sargento para 1º sargento (13 anos), sendo

essas promoções tardias.

Já no quadro II, o autor já estaria como 2ª tenente da PM/PA,

com

o advento da nova legislação, posto que os interstícios são menores que

a legislação anterior.

Veja-se que em decorrência do extenso lapso temporal,
a
parte

autora teria direito as promoções de forma retroativa, em preterição, até

alcançar a patente de 2º TENENTE -PM haja vista que conforme a lei nº

8.230 de 13 de julho de 2015, art.
13,I
.a.b.c.
d.e
ele teria tempo suficiente

para cumprir todos os interstícios exigido em lei.
”

Portanto, uma vez que as promoções questionadas (
2º sargento
–
2003
e
1ª sargento
-
2016
), que o demandante alega terem prejudicado seu direito de alcançar a graduação de
2º Tenente
, ocorreram há mais de 5 (cinco) anos antes da data de propositura da ação (
10/01/2022
), a pretensão do autor está fulminada pela prescrição do fundo do direito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
conheço e
nego
provimento
ao recurso interposto, conforme fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém,
1
5
de
abril
de 202
4
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2024